Tribunal: TJSP
Processo: 2267166-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Habeas Corpus – Extorsão e constrangimento ilegal – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão suficientemente fundamentada.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas,

Ementa:
Habeas Corpus – Extorsão e constrangimento ilegal – Pretensão de revogação da prisão preventiva – Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia cautelar – R. Decisão suficientemente fundamentada.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade em concreto, praticado com violência e grave ameaça contra a pessoa.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência – Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996248
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2267166-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Nova Odessa, em que são impetrantes
NILSON DANTAS CABRAL e ROZELENE DA SILVA KUAE e Paciente LUCAS
CARVALHO MARINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) E MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267166-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.164
2
Voto no 12.164
Habeas Corpus no 2267166-36.2020.8.26.0000
Comarca: Nova Odessa 1a Vara Judicial
Impetrantes: Nilson Dantas Cabral (OAB/SP no 131.887)
Rozelene Silva Kuae (OAB/SP no 300.851)
Paciente: Lucas Carvalho Marinho
Corréu: Fabio Renan Dantas Barducci
Habeas Corpus
Extorsão e constrangimento ilegal
Pretensão
de
revogação
da
prisão
preventiva
Impossibilidade. Presença dos requisitos da custódia
cautelar R. Decisão suficientemente fundamentada.
Paciente incurso, em tese, em crime imbuído de gravidade
em concreto, praticado com violência e grave ameaça contra
a pessoa.
Inviabilidade da aplicação de medidas cautelares alternativas, por insuficiência, inadequação e
desproporcionalidade aos fatos tratados nos autos principais.
Ausência de afronta ao princípio da presunção de inocência
Estado que detém os meios cabíveis para a manutenção da
ordem pública, ainda que em detrimento da liberdade do
cidadão, nos casos em que tal medida se mostrar necessária.
Ordem denegada.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado sob a alegação
de que o Paciente, preso em flagrante em 11/10/2020 e denunciado pela suposta
prática do crime previsto nos artigos 158, § 1o e § 3o e 146, § 1o, ambos do Código
Penal, bem como no artigo 28, da Lei no 11.343/06, sofre constrangimento ilegal
decorrente da r. decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, carente
de fundamentação idônea, pois baseada na gravidade abstrata do crime, portanto,
ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.
Menciona-se que o Paciente possui predicados pessoais favoráveis, pois é primário,
de bons antecedentes, tem residência fixa, família constituída, filhos menores e
ocupação lícita (carteira assinada desde 2017), assim, não oferece qualquer risco para
a sociedade, instrução criminal ou à ordem pública. Salienta-se que a prisão cautelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267166-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.164
3
do Paciente fere ao princípio constitucional da presunção de inocência, além de
constituir medida extrema e deve ser a ultima ratio, que somente será decretada
quando todas as demais medidas cautelares, previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, se revelarem inadequadas e insuficientes para o caso concreto.
Requerem, assim, a concessão da ordem para que seja
suspensa a r. decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente, com a
consequente expedição de alvará de soltura em seu favor. Subsidiariamente,
requerem seja revogada a prisão preventiva, com aplicação de uma ou mais medidas
cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal
(fls. 01/12).
A liminar foi indeferida às fls. 193/194 e as
informações foram prestadas pela MMa. Juíza a quo (fls. 197/198).
A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pela
denegação da ordem (fls. 202/210).
É o relatório.
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, registre-se não caber, nos estreitos limites
desse writ, a análise do mérito da acusação feita ao Paciente, seja quanto à dosimetria
das penas em caso de eventual condenação, seja quanto a eventual regime de
cumprimento de pena que poderá ser imposto, ou quaisquer outras matérias
referentes ao mérito, que se reservam para a devida apreciação do Juízo competente
para o julgamento da ação ou para análise de eventual recurso de apelação.
Nos
termos
do
posicionamento
jurisprudencial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267166-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.164
4
dominante, “não constitui o Habeas Corpus medida apropriada para apreciar
aspectos que envolvam o exame acurado do elenco probatório” (STJ, 6a T., RHC n.
729/SP, Rel. Min. Willian Patterson, j. 21.08.1990, DJU 03.09.1990).
Narra a exordial acusatória que imputou ao Paciente a
prática do delito previsto nos artigos 158, §1o e §3o e 146, §1o, ambos do Código
Penal, bem como no artigo 28, da lei 11.343/06:
“Consta do incluso inquérito policial instaurado
mediante auto de prisão em flagrante que, na madrugada de 11 de
outubro de 2020, na Avenida Ampélio Gazeta, na 2159, nesta cidade, os
denunciados
FÁBIO
RENAN
DANTAS BARDUCCI
e
LUCAS
CARVALHO MARINHO, agindo previamente ajustados, com unidade de
desígnios e identidade de propósitos, constrangeram Matheus Freitas
Sai e Josiane Messias da Silva, mediante violência e grave ameaça, e
com o intuito de obterem para si indevida vantagem econômica
(R$1.000,00), a fazer alguma coisa, consistente em efetuar saques de
importâncias em dinheiro em caixas eletrônicos da cidade, sendo que o
crime foi cometido mediante a restrição da liberdade das vítimas, sendo
essa condição necessária para a obtenção da vantagem econômica
obtida (R$300,00).
Consta ainda que na mesma data e local, os
denunciados
FÁBIO
RENAN
DANTAS BARDUCCI
e
LUCAS
CARVALHO MARINHO constrangeram as vítimas Matheus Freitas Sai e
Josiane Messias da Silva, mediante violência e grave ameaça, a fazer o
que a lei não manda, consistente em dirigir até o bairro Mathiensen na
cidade de Americana/SP para comprarem entorpecentes.
Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias
acima descritas, o denunciado LUCAS CARVALHO MARINHO trazia
consigo uma pequena porção (0,1 g) de cocaína para consumo próprio,
conforme auto de exibição e apreensão de folha 20 e auto de constatação
de folha 22.
Ao que se apurou, policiais militares receberam
informação via COPOM, que um casal estava sendo mantido refém por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267166-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.164
5
dois indivíduos, dentro de um veículo T-CROSS, cor branca, de placas
EWI-5A69. O veículo foi localizado na Avenida Ampélio Gazeta, altura
do numeral 2159, nesta cidade, e em seu interior estavam as vítimas nos
bancos dianteiros e os denunciados no banco de trás.
A vítima Josiane estava em crise de choro, e
ambos relataram que estavam conversando em uma rua da cidade de
Sumaré/SP, quando por volta das 00h30 foram abordados por FABIO e
LUCAS, com uso da lanterna do celular, tendo LUCAS agido com
violência contra Matheus, aplicando nele um ?mata leão? (sic).
Os denunciados disseram que Matheus havia
colidido contra o carro de LUCAS, e exigiram que as vítimas pagassem
certa quantia (R$1.000,00) a título de indenização pelos prejuízos.
As vítimas tentaram realizar a transferência do
valor exigido via celular, mas não obtiveram êxito. Diante disso, os
denunciados entraram no banco traseiro em que as vítimas estavam e
obrigaram Matheus a dirigir até vários locais com o objetivo de sacar
dinheiro, tendo sido realizados três saques em locais diversos (postos de
combustíveis), totalizando R$370,00, dos quais R$300,00 foram
efetivamente dados aos denunciados, e o restante ficava a título de
gratificação aos frentistas.
Após tais saques, as vítimas ainda foram
constrangidas mediante grave ameaça, a irem até o bairro Mathiensen,
em Americana/SP, para os denunciados compraram entorpecentes com
dinheiro que LUCAS já detinha, tendo LUCAS dito ?se fosse em outras
quebradas, vocês já tinham morrido, e que somente aliviaram, pois ela
foi muito legal com a gente? ;sic.
Josiane conseguiu ligar para uma amiga no
trajeto, sendo a Polícia Militar então contatada (190).
Na iminência da abordagem, LUCAS e FABIO
determinaram as vítimas que ficassem quietas perante os policiais.
Em
revista
pessoal aos denunciados,
foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267166-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.164
6
localizada uma pequena porção de cocaína com LUCAS.
Diante do exposto, estando os denunciados -
FÁBIO RENAN DANTAS BARDUCCI incurso nos artigos 158, §1o e §3o
e 146, §1o, ambos do Código Penal, e - LUCAS CARVALHO MARINHO
incurso nos artigos 158, §1o e §3o e 146, §1o, ambos do Código Penal,
bem como no artigo 28, da lei 11.343/06, requer o Ministério Público
seja instaurado o devido processo legal (...)”
O Paciente foi preso em flagrante em 11/10/2020 e, no
mesmo dia, teve a prisão convertida em preventiva (fls. 75/78 do processo de
origem1).
A denúncia foi recebida em 03/11/2020 (fls. 141/142,
do processo principal).
É o que consta dos autos.
Diferentemente do que foi narrado na inicial, a
segregação excepcional do Paciente se encontra adequadamente justificada, o que
afasta a arguição de constrangimento ilegal a que estivesse sendo submetido, com
ofensa à sua liberdade individual.
Com efeito, a r. decisão que decretou a prisão
preventiva encontra-se suficientemente fundamentada, conforme consta:
“O flagrante está formalmente em ordem, pelo que é
inviável o relaxamento da prisão.
Ademais, os requisitos da prisão preventiva estão
presentes à espécie, impedindo, neste momento, a
concessão do benefício da liberdade provisória ou de
1 Autos no 1500626-97.2020.8.26.0630.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267166-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.164
7
alguma das medidas cautelares previstas no art. 319 do
Código de Processo Penal.
Com efeito, a materialidade do delito vem demonstrada
com o boletim de ocorrência de fls. 15-19 e no auto de
exibição e apreensão de fl. 20 e auto de entrega de fl.
21, de modo que os indícios de autoria decorrem do
fato de os agentes terem sido presos em flagrante, na
companhia das vítimas, enquanto perpetravam o delito.
O crime de extorsão mediante restrição da liberdade
das vítimas, como é sabido, é doloso e punido, em
abstrato, com pena privativa de liberdade máxima
superior a quatro anos, o que, por si só, já revela a
gravidade do crime, que também foi tachado como
hediondo (art. 1o, III, da Lei n. 8.072/1990).
É cediço que a gravidade em abstrato do delito ou da
pena a ele cominada não são elementos suficientes
para a decretação da prisão preventiva.
Entretanto, vislumbro que no caso em análise os
pressupostos da cautelaridade estão presentes e a
necessidade da manutenção da custódia cautelar
encontra-se suficientemente demonstrada, pelo que é
indispensável a conversão da prisão em flagrante em
preventiva, para a garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e salvaguarda da
aplicação da lei penal.
As circunstâncias do caso retratam que a liberdade dos
agentes desafia a ordem pública, considerando-se,
sobretudo, que FABIO e LUCAS praticaram, em tese, o
sequestro de duas vítimas e rodaram com elas de carro
por mais de uma cidade desta circunscrição judiciária
com o propósito de efetuar saques em dinheiro das
contas bancárias de ambos. Daí, por si só, extrai-se a
gravidade em concreto apta a dar ensejo à prisão
preventiva,
na
medida
em
que
os
autuados
empregaram, contra as vítimas, violência, a fim de
obriga-las a executar as ações por eles determinadas,
bem como restringiram a liberdade delas com o intuito
de assacar o patrimônio alheio, razão por que não é
viável, no caso, a concessão de medida cautelar
diversa
da
prisão,
porque
nenhuma
delas
é
recomendável a agentes que praticam crimes usando
de violência e de grave ameaça contra a pessoa, assim
como restringindo a liberdade das vítimas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267166-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.164
8
Saliento que o fato de os agentes serem primários não
é óbice à segregação cautelar. Pelo contrário, o fato
que eles, em tese, cometeram é extremamente gravoso e
a única medida cautelar cabível para o caso é a prisão
preventiva, a fim de resguardar a ordem pública em
face de nova ação, por estes mesmos agentes, visando a
novo ataque contra o patrimônio alheio.
Logo, necessária a prisão preventiva com fundamento
na garantia da ordem pública
No caso dos autos, a custódia cautelar visa também à
conveniência da instrução criminal, assegurando a
participação do investigado nos principais atos
processuais, resguardando, ainda, as vítimas, cuidando
para que se mantenham isentas de coação ou pressão
mormente por se tratar de crime praticado com
violência, grave ameaça e restrição da liberdade dos
ofendidos, preservando a prova a ser colhida durante a
fase judicial, sob o crivo do contraditório.
Por fim, não custa lembrar que, considerando a
quantidade de pena prevista para o crime pelo qual os
agentes estão sendo investigados e à míngua de
ligações concretas com o distrito da culpa, já que se
trata de pessoas desempregadas, não é desprezível a
possibilidade de evasão, o que, inexoravelmente,
implicaria
retardamento da marcha processual,
obstando a desejável citação pessoal, em evidente
prejuízo à aplicação da lei penal.
Nessas condições, em que pese à excepcionalidade da
prisão preventiva no sistema jurídico brasileiro, diante
da gravidade em concreto da conduta supostamente
praticada (crime de extorsão mediante restrição da
liberdade das vítimas, art. 158, § 3o, do CP), a
liberdade provisória e as medidas cautelares diversas
da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal, mostram-se inadequadas, insuficientes e,
sobretudo, desproporcionais para o caso concreto em
análise, ficando plenamente justificada a imposição da
medida mais gravosa.
Diante do exposto, e com fundamento no art. 310, inc.
II, do Código de Processo Penal, CONVERTO o
flagrante em prisão preventiva, mantendo FABIO
RENAN DANTAS BARDUCCI e LUCAS CARVALHO
MARINHO segregados cautelarmente (...)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267166-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.164
9
Do mesmo modo encontra-se fundamentado o r.
decisum que indeferiu o pedido de liberdade provisória/revogação da prisão
preventiva formulado em favor do Paciente, senão vejamos:
“Estão presentes os requisitos da prisão preventiva em
relação ao investigado, legitimando-se a manutenção
de sua segregação provisória, conforme decisão que
decretou a prisão preventiva, a qual me reporto (fls.
75/78).
O crime imputado ao denunciado é doloso e punido, em
abstrato, com pena privativa de liberdade máxima bem
superior a quatro anos, o que, por si só, já revela a
gravidade do crime, até porque trata-se de crime
hediondo
Ademais, não obstante a primariedade, existem
elementos nos autos que indicam a probabilidade de
que a sua liberdade colocará em risco a ordem pública,
especialmente por contada gravidade em concreto do
delito
perpetrado,
que
foi
praticado
mediante
violência, tendo em vista que um dos acusados deu um
golpe chamado mata-leão em uma das vítimas quando
os abordaram, bem como porque o crime foi praticado
contra duas vítimas, que foram obrigadas a rodas por
considerável tempo, em mais de uma cidade, com o fim
de obterem dinheiro.
Além disso, a manutenção da prisão também é
necessária por conveniência da instrução criminal, já
que as vítimas poderão prestar seus depoimentos sem
qualquer coação ou pressão.
O fato de ser primário e possuir residência fixa, por si
só, não é suficiente para autorizá-lo a responder ao
processo em liberdade.
Oportuno observar, diante do contexto peculiar que
envolve o COVID-19, não há qualquer evidência que
os flagranciados estão no grupo de risco e, ainda
assim, diante das medidas de natureza sanitária que
estão
sendo
implementadas,
sem
que
tenha
conhecimento de considerável propagação do vírus em
ambientes penitenciários, é forçoso reconhecer que a
melhor medida agora é a manutenção da prisão dos
custodiados, até mesmo para preservação da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267166-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.164
10
integridade física.
Dessa forma, legítima é a segregação provisória do
acusado.
Isto posto, mantenho a prisão preventiva do acusado
Lucas Carvalho Marinho, indeferindo o pedido de
liberdade provisória.
(...)”. (fls. 132/133, dos autos de origem).
Ora, havendo provas da materialidade e indícios
suficientes de autoria, o MM. Juízo a quo considerou a gravidade concreta dos
delitos, e, visando a garantia da ordem pública, a conveniência da instrução criminal,
bem como a futura aplicação da lei penal, decretou a prisão preventiva e a manteve
fundamentadamente.
Destaco o ensinamento de Renato Marcão2:
“Conforme se tem decidido, “a garantia da ordem
pública visa, entre outras coisas, evitar a reiteração
delitiva, assim resguardando a sociedade de maiores
danos” (STF, HC 84.658/PE, 2a T., rel. Min. Joaquim
Barbosa, j. 15-2-2005, DJ de 3-6-2005, p. 48), além de
se caracterizar pelo perigo que o agente representa para
a sociedade. “A garantia da ordem pública é
representada pelo imperativo de se impedir a reiteração
das práticas criminosas (...) A garantia da ordem
pública se revela, ainda, na necessidade de se assegurar
a credibilidade das instituições públicas quanto à
visibilidade e transparência de políticas públicas de
persecução criminal” (STF, HC 89.143/PR, 2a T., rela.
Mina. Ellen Gracie, j. 10-6-2008, DJe 117, de
27-6-2008, RTJ 205/1.248).
A fundamentação da prisão preventiva consistente na
garantia da ordem pública deve lastrear-se na
intranquilidade social causada pelo crime, a ponto de
colocar em risco as instituições democráticas. (...)
A conveniência da instrução criminal constitui a
terceira circunstância autorizadora, na ordem de
disposição do art. 312 do CPP.
Por aqui, a prisão do investigado ou acusado tem por
objetivo colocar a salvo de suas influências deletérias a
2 Marcão, Renato. Código de Processo Penal comentado / Renato Marcão. São Paulo: Saraiva, 2006. Págs. 782 e 785.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267166-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.164
11
prova que deverá ser colhida na instrução do feito e
avaliada quando do julgamento do processo. Visa à
preservação
da
verdade
real,
ameaçada
por
comportamento do agente contrário a esse objetivo.
(...)”.
Assim sendo, inexiste qualquer desproporcionalidade
na manutenção da custódia cautelar, ainda mais no caso dos autos, em que é
imputado ao Paciente fatos extremamente graves, já que, de acordo com a r.
denúncia, ele e o corréu Fábio supostamente teriam circulado com as vítimas por
toda a cidade, a fim de sacar dinheiro das contas bancárias delas.
Tampouco há afronta ao princípio da presunção de
inocência, pois a Carta Magna não veda, com referido princípio, a decretação da
prisão preventiva, desde que preenchidos os requisitos legais. O Estado detém os
meios processuais para garantir a ordem pública, ainda que em detrimento da
liberdade do cidadão, exatamente como na hipótese em apreço.
Nesse diapasão, entendeu o C. STJ:
“A presunção de inocência, princípio constitucional
(artigo 5o, LVII), significa que a sanção penal somente
pode ser executada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não se confunde com a prisão
cautelar, que antecede àquela. Assim, se explica por sua
natureza processual. (RHC 1184/RJ, RTJ 141/371)”
“A presunção de inocência, ou de não culpabilidade, é
princípio cardeal no processo penal em um Estado
Democrático de Direito. Teve longo desenvolvimento
histórico, sendo considerada uma conquista da
humanidade. Não impede, porém em absoluto, a
imposição de restrições ao direito do acusado antes do
final processo, exigindo apenas que essas sejam
necessárias e que não sejam prodigalizadas. Não
constitui um véu inibidor da apreensão da realidade
pelo juiz, ou mais especificamente do conhecimento
dos fatos do processo e da valoração das provas, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2267166-36.2020.8.26.0000 -Voto no 12.164
12
que em cognição sumária e provisória (STF, HC
101.979/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe 27-6-2012)”
(STJ, HC 288.716/SP, 5a T., rel. Min. Nilton Trisotto, j.
25-11-2014, DJe de 1o-12-2014).
As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva
não se aplicam neste caso, uma vez que não se mostram suficientes, adequadas e
proporcionais às circunstâncias que envolvem o fato.
Referidas medidas só poderão ser aplicadas quando
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.
Eventuais predicados pessoais do Paciente são
circunstâncias que, por si só, não inviabilizam a medida constritiva, sobretudo
quando presentes os requisitos para segregação cautelar do acusado, como ocorre
neste caso.
Ou seja, não se verifica constrangimento ilegal a ser
sanado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem.
Ely Amioka
Relatora